Tribunal: TJMT
Processo: 1012445-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012445-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO BARBOSA E SILVA JUNIOR - CPF: 498.364.556-04 (ADVOGADO), GUILHERME ODILON GAHYVA DOS SANTOS - CPF: 002.446.681-67 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. Agravo de instrumento. Embargos à execução. Efeito suspensivo. Requisitos do artigo 919
, § 1º,
do
cpc
. Ausência de garantia do juízo e de verossimilhança das alegações. Necessidade de dilação probatória. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu
pedido de efeito suspensivo a
embargos à execução,
com fundamento na ausência dos requisitos legais previstos no artigo 919, § 1º, do CPC. O agravante alegou abusividade de cláusulas contratuais constantes de cédula de crédito bancário, ausência de planilha detalhada da dívida e risco de prejuízo irreparável, requerendo a suspensão dos atos executórios.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i)
definir se é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução na ausência de garantia do juízo;
(
ii
)
estabelecer se as alegações do agravante possuem verossimilhança suficiente para justificar a medida de urgência pleiteada.

III.
Razões de decidir

3.
O efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a presença dos requisitos para concessão de tutela provisória (probabilidade do direito e risco de dano) e a garantia da execução por penhora, caução ou depósito judicial, conforme o artigo 919, § 1º, do CPC.

4.
A ausência de garantia do juízo, por si só, inviabiliza a concessão do efeito suspensivo aos embargos, salvo em hipóteses excepcionais, não demonstradas no caso concreto.

5.
As alegações de cláusulas abusivas e ausência de planilha de débito carecem de prova pré-constituída e exigem dilação probatória, o que impede sua análise em sede de cognição sumária própria da decisão agravada.

6.
A constrição patrimonial é decorrência natural da execução e não configura, por si só, perigo de dano irreparável, sendo
cabíveis medidas específicas para impugnação de atos executórios, como exceção de
pré
-executividade ou embargos à penhora.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. “
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos do artigo 919, § 1º, do CPC
”
.
2. “
A ausência de garantia do juízo, salvo em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas, impede a concessão do efeito suspensivo
”
.
3. “
Alegações que demandam dilação probatória, como abusividade contratual ou exce
sso de execução, não autorizam
a concessão de medida antecipatória
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 917, § 2º, e 919, § 1º; Lei 10.931/2004, art. 28, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.164.474/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 22.05.2023,
DJe
25.05.2023; TJMT, N.U 1030804-14.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro,
j. 20.05.2025, DJE 23.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GUILHERME ODILON GAHYVA DOS SANTOS
contra decisão (Id. 189442370, na origem) proferida pelo Juiz de Direito
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
,
da 4
ª
Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos dos
embargos à execução
n. 1008848-76.2025.8.11.0041 opostos contra o
BANCO DO BRASIL S.A.
, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos, ante a ausência dos requisitos dispostos no artigo 919, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o
agravante sustenta a existência de cláusulas abusivas no contrato d
e Cédula de Crédito Bancário (n.
864.200.941), notadamente pela prática de capitalização de juros e cobrança de encargos excessivos, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

Alega
que a execução se baseia em título que não apresenta planilha detalhada nem demonstrativo da evolução do débito, em violação ao artigo 28, §

2º, I, da Lei 10.931/2004, descaracterizando sua exigibilidade.

Argumenta que, mesmo sem garantia da execução, penhora, depósito ou caução, seria possível a concessão do efeito suspensivo, dado o risco de dano irreparável e a presença da probabilidade do direito.

Assevera que a manutenção dos atos executórios, sem suspensão, poderá
lhe
acarretar graves p
rejuízos econômicos e sociais
, incluindo a alienação de bens essenciais, ferindo os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

Com essas considerações, requereu o recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo ativo, para suspender os atos executórios até julgamento do recurso. No mérito, pugna pela confirmação da liminar recursal acaso concedida, para que seja deferido o efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem garantia do juízo, em razão da excepcionalidade do caso, até julgamento final dos embargos à execução.

Embora tenha inicialmente pleiteado a gratuidade da justiça, houve determinação para comprovação da necessidade (Id. 281585860), o que foi posteriormente atendido com o recolhimento das custas (Id. 282437856).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 283222391).

Devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar sua contraminuta (Id. 289264355).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que opôs Embargos à Execução (Id. 185397680, na origem) em face da
Execução Cedular Crédito Bancário
n. 1066314-62.2024.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
(Id. 185399381, pp. 3-8, na origem), visando ao recebimento da quantia de R$ 418.615,01 (quatrocentos e dezoito mil, seiscentos e quinze reais e um centavo), referente ao inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. 864.200.941, firmada em 01/02/2024, com destinação específica para novação de dívidas preexistentes, vencida antecipadamente por inadimplemento contratual

O embargante sustentou que os encargos aplicados são abusivos, destacando a cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado, a prática de capitalização não pactuada, a imposição do sistema de amortização
Price
e a aplicação de juros sobre o período de carência sem concessão de crédito.

Argumentou, ainda, pela nulidade da cláusula de vencimento antecipado, pela descaracterização da mora e pela necessidade de revisão contratual, cumulada com a realização de perícia financeira para apuração do real valor devido.

Assim, requereu, liminarmente, a atri
buição de efeito suspensivo aos Embargos à
Execução, nos termos do artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, bem como a exclusão de seu nome e dos avalistas dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.

O
Juízo singular, contudo, indeferiu o pleito
, nos seguintes termos:

“
[...]

DO EFEITO SUSPENSIVO

Consoante disposto no art. 919 do CPC, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, podendo, contudo, o efeito ser atribuído em havendo garantia por penhor, depósito ou caução. Desta forma,
ausente os requisitos legais, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo.
[...]
”
(Id. 189442370, na origem).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual pretende a reforma do
decisum
recorrido, a fim de que seja concedido
efeito suspensivo aos embargos à execução,
sob o argumento de que a exigibilidade do título está comprometida por cláusulas abusivas e pela ausência de planilha detalhada da dívida, nos termos do artigo 28, § 2º, inciso I, da Lei n. 10.931/2004.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, vislumbro que o presente agravo de instrumento não comporta provimento. Vejamos.

A controvérsia
recursal
reside na possibilidade ou não de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelo ora agravante, nos termos do artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, o qual prevê que:

“
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”.

Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do art. 919, § 1º, do CPC/2015
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.164.474/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023,
DJe
de 25/5/2023).

Assim, tem-se que a concessão do efeito suspensivo exige a
presença cumulativa
da probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, delineados pelo artigo 300 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, além da garantia da execução por penhora, depósito ou caução.

Dessa forma, a ausência de quaisquer dos pressupostos impõe, consequentemente, o indeferimento da medida antecipatória intentada.

Trata-se de providência de caráter excepcional, que visa preservar o direito do executado sem frustrar, de forma indevida, a eficácia do título executivo.

Sobre o tema, ensina Humberto Theodoro Júnior:

“
Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §1º). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311)
”

(
In
Novo Código de Processo Civil Anotado. 20ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

No caso concreto, todavia, observa-se que o agravante se limita a alegar genericamente a ocorrência de cláusulas abusivas, excesso de execução e ausência de liquidez da Cédula de Crédito Bancário, sem apresentar prova pré-constituída suficiente a conferir verossimilhança imediata às suas alegações, as quais, para serem apreciadas com profundidade, exigem
dilação probatória
, própria do processo de conhecimento instaurado por meio dos embargos à execução.

Acrescente-se que a execução encontra respaldo em título executivo extrajudicial dotado de presunção relativa de liquidez, certeza e exigibilidade

(Id. 185399381, pp. 49-63,
na origem
), não sendo razoável suspender seus efeitos com base em alegações cuja verificação demanda instrução específica.

Aliás, ainda
que se invoque risco de dano irreparável pela continuidade dos atos executórios, cumpre observar que
a constrição patrimonial é

decorrência natural do processo executivo
e pode ser impugnada por meios próprios, inclusive mediante exceção de
pré
-executividade ou embargos à penhora (CPC, art. 917, § 2º).

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO
.
REQUISITOS DO ART. 919
,
§1º DO CPC
.
AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO
.
ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3
. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC
:
probabilidade do direito
,
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
, e
garantia da execução por penhora
,
depósito
ou
caução suficientes
. 4.. As alegações de que os aditivos contratuais contêm previsão simulada de entrega de semoventes para mascarar juros exorbitantes, bem como a alegação de excesso de execução, demandam dilação probatória, não sendo passíveis de análise em sede de cognição sumária. 5..
Não se configura perigo de dano pelo mero fato de que os bens do devedor possam ser alienados no curso da execução ou valores de sua titularidade possam ser entregues ao credor
,
pois tais consequências são inerentes ao processo executivo
. 6.. A dispensa da garantia do juízo somente se justifica em hipóteses excepcionais, nas quais a verossimilhança das alegações se apresenta de forma patente, cristalina e inquestionável, o que não se verifica no caso sob análise. [...] Tese de julgamento: "1. O efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, sendo excepcionalmente dispensada a garantia do juízo apenas quando as alegações do embargante se apresentarem com patente verossimilhança. 2.
Alegações que demandam dilação probatória, como simulação contratual e excesso de execução sem demonstração por memória de cálculo
,
não autorizam a concessão de
efeito suspensivo aos embargos à execução
." [...]
”

(TJMT, N.U 1030804-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 20/05/2025, publicado no DJE 23/05/2025 – grifo nosso).

Não há, portanto, probabilidade do direito nem perigo de dano qualificado a justificar a medida excepcional pretendida.

Outro obstáculo intransponível à pretensão recursal reside na ausência de garantia do juízo, pois, conforme preceitua o artigo 919,
caput
, do Código de Processo Civil, os embargos à execução, como regra, não possuem efeito suspensivo, salvo quando houver penhora, depósito ou caução.

Na hipótese, entretanto, não se vislumbra na execução a garantia por penhora, depósito ou caução que, como dito, é condição para o deferimento do efeito suspensivo almejado.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
EFEITO SUSPENSIVO
.
AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
O artigo 919, § 1º, do CPC exige, cumulativamente, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória

(probabilidade do direito e risco de dano irreparável)
e a garantia da execução por penhora, caução ou depósito judicial
. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que
a ausência de garantia do juízo impede a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, ainda que presentes os demais requisitos
. No caso concreto, não houve qualquer forma de garantia da execução pelo embargante, tampouco demonstração inequívoca da inexistência de bens penhoráveis, inviabilizando, portanto, a concessão da medida suspensiva. [...] Tese de julgamento:
A ausência de garantia do juízo impede a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução
,
nos termos do art. 919
,
§ 1º
,
do CPC
. [...]
”

(TJMT, N.U 1010897-19.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 21/05/2025, publicado no DJE 23/05/2025 – grifo nosso).

Ressalte-se que não se constata, na espécie, qualquer situação
excepcional
que possa autorizar a dispensa garantia, ou que os agravantes não possuam condições financeiras para arcar com tal encargo.

Logo,
inviável a concessão do efeito suspensivo
,
seja pela ausência da garantia do juízo
,
seja por não restar demonstrado o pressuposto da probabilidade do direito
ou o perigo de dano
.

À vista disso
, tenho que o
decisum
objurgado, que recebeu os Embargos à Execução sem efeito suspensivo, não merece reparos, haja vista não terem sido preenchidos, cumulativamente, os pressupostos elencados no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
GUILHERME ODILON GAHYVA DOS SANTOS
, mantendo
incólume
a decisão agravada
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025